Tribunal: TJPA
Processo: 0003774-98.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003774-98.2012.8.14.0051

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JACO DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Recorrido busca a responsabilização da concessionária de automóveis pela negligência na prestação de seu serviço ao celebrar contrato de venda de um carro com base em documento de identidade falso atribuído à pessoa do autor.

Tratando-se de responsabilidade civil com fulcro nos artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor e sendo o Apelado vítima do evento danoso ocorrido com participação da empresa Apelante, resta clara a legitimidade passiva da concessionária na presente lide. Preliminar rejeitada.

2. No caso em análise, o dano moral não se revela evidente, pois o Autor/Apelado deixou de juntar documentos que demonstrem o acúmulo de infrações de trânsito ou de pontos na carteira de motorista, bem como não comprovou débitos de IPVA nem a inscrição indevida de seu nome no rol de inadimplentes em decorrência do contrato fraudulento.

3. No que diz respeito à obrigação de fazer, entende-se que o cancelamento do gravame existente no automóvel, vendido fraudulosamente com alienação fiduciária ao Banco Bradesco, é ato que foge às atividades da concessionária de veículos, sendo de responsabilidade da instituição financeira.

4. Reformada a sentença a fim de afastar a dupla condenação aplicada à concessionária de automóveis tanto ao pagamento de indenização por danos morais quanto à obrigação de fazer.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação interposto por FENIX AUTOMÓVEIS LTDA contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer movida por JACÓ DA CONCEIÇÃO SILVA.

Na exordial, o Autor informa que recebeu pelos correios um talonário de boletos do Banco Bradesco relativo ao financiamento de um automóvel, comprado na concessionária Fênix Automóveis, que desconhece.

Aduz que, após buscar explicações, a instituição financeira lhe apresentou uma via do contrato, na qual foi constatado que a assinatura aposta no documento não corresponde a sua, evidenciando a fraude.

Diante disso, o Requerente ingressou com a ação contra o Banco Bradesco Financiamento S.A e a concessionária Fênix Automóveis Ltda por não terem tido a cautela de averiguar e confirmar os dados do comprador. Alega que sofreu lesão de ordem moral em virtude da negligência dos Requeridos e, então, pleiteia a condenação de cada Réu ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais correspondente a 30 (trinta) salários-mínimos.

A empresa Fênix apresentou contestação (ID 1474917) arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que, se houve um crime de falsificação de documentos do autor, a concessionária foi tão vítima quanto ele, não podendo ser responsabilizada por este fato. Assevera ainda que não houve negligência/imperícia sua, pois foi também enganada por terceira pessoa que usou de má-fé a documentação do Requerente para realizar a compra do veículo. Ao final, defende a inexistência de prejuízo à honra individual e subjetiva da parte autora.

Posteriormente, o juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 1474939):

III. DISPOSITIVO

POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio:

a) JULGO PROCEDENTE o pedido de OBRIGAÇÃO DE FAZER, e condeno as requeridas FENIX AUTOMOVEIS LTDA. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A a obrigação SOLIDÁRIA de cancelar o licenciamento do automóvel financiado junto ao DETRAN, e adotar as medidas necessárias para que o requerido não seja prejudicado com a fraude, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 a cada dia de descumprimento;

b) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais em face das requeridas, e, via de consequência, CONDENO FENIX AUTOMOVEIS LTDA. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente, cujo valor fixo em R$ 18.660,00, conforme fundamentação, sendo cada requerida obrigada ao pagamento de metade (R$ 9.330,00), valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO as requeridas FENIX AUTOMOVEIS LTDA. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A às custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85 do CPC, levando em consideração o grau de zelo profissional referendado pela defesa, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, representada pela possibilidade de multiplicação de processos com igual matéria, como, fim, pelo tempo exigido para o trabalho do causídico decorrente, tudo de acordo com o art. 85, §§ 1.° e 2.°, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Bradesco interpôs apelação (ID 1174940), porém realizou posteriormente acordo extrajudicial com o Autor, o qual foi homologado judicialmente por este juízo
ad quem
, restando prejudicado seu recurso (ID 2992382 e 10552062).

Por sua vez, a Ré Fênix Automóveis também apelou contra a sentença (ID 1474941), alegando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizou qualquer procedimento que pudesse gerar a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como não poderá retirar qualquer gravame junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN nem cancelar o contrato de financiamento, pois foi celebrado somente entre o banco e o cliente. Assim, pugna que o processo seja extinto sem a resolução do mérito para a concessionária.

No mérito, a empresa Recorrente argui que a dívida objeto do litígio é pertinente somente ao Banco Bradesco e a baixa do gravame no DETRAN, referente à propriedade do bem, não pode ser efetuada pela Fênix Ltda, o que afasta a responsabilidade solidária aplicada pelo juízo
a quo
.

Outrossim, a Apelante afirma não ter praticado conduta danosa ao Apelado, visto que procedeu à verificação da documentação apresentada no ato da compra, na qual havia foto e assinatura compatíveis com as da pessoa que compareceu como comprador. Além disso, a concessionária assevera que "em nenhum momento o Banco Bradesco recusou a documentação para fins de financiamento por qualquer suspeita de fraude, inclusive quanto aos rendimentos”.

Por fim, a Fênix Automóveis alega ser descabido o pedido de indenização por danos morais, pois ambas as partes foram vítimas de um ato criminoso de terceiro, não tendo ocorrido nenhum descaso ou maus tratos pela Recorrente, inexistindo, então, falha na prestação dos serviços.

Assim, a empresa Apelante requer que o feito seja extinto sem a resolução do mérito por ilegitimidade passiva ou que seja dado provimento ao recurso para que não incida qualquer condenação em face da concessionária de veículos.

O Apelado juntou suas contrarrazões (ID 1474942).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de novembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA REJEITADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

A concessionária Apelante levantou a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação sob o argumento de que não realizou qualquer procedimento que pudesse gerar a inserção do nome do Apelado nos órgãos de proteção ao crédito e porque não tem o poder de retirar qualquer gravame junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN), bem como não pode cancelar o contrato de financiamento celebrado entre o Banco Bradesco e o Recorrido.

Contudo, decido afastar a referida preliminar. Explico.

O objeto da presente ação é o pedido de danos morais decorrente de suposta culpa da Recorrente por não ter tido a cautela de averiguar e confirmar os dados da pessoa que comprou veículo fraudulosamente em nome do Apelado. Ou seja, o Recorrido busca a responsabilização da empresa Fênix pela negligência na prestação de seu serviço ao celebrar contrato de venda de um carro com base em documento de identidade falso atribuído à pessoa do Autor.

Portanto, o caso concreto trata de responsabilidade civil com fulcro nos artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor
[1]
(CDC). Sendo o Apelado vítima do evento danoso ocorrido com participação da concessionária Apelante, resta clara a legitimidade passiva da Fênix Ltda na presente lide, razão pela qual rejeito a preliminar ora suscitada.

Diante disso, estando satisfeitos os pressupostos de cabimento da apelação relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o mérito recursal.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A questão recursal se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao Recorrido, no valor de R$ 9.330,00 (nove mil trezentos e trinta reais), pela falha em seus procedimentos de verificação de segurança contra fraudes. O juízo
a quo
entendeu que é ônus intrínseco das atividades da concessionária de veículos conferir se o contratante/comprador “é quem diz ser”.

Inconformada com o
decisum
, a Fênix Automóveis ingressou com apelação buscando a reforma da sentença. Em síntese, alega a inexistência de prejuízos extrapatrimoniais, pois também foi vítima do ato criminoso, não tendo praticado conduta danosa que configure falha na prestação de seus serviços. Defende
que, no ato da venda do carro, verificou a documentação apresentada pelo terceiro interessado, na qual constava foto e assinatura compatíveis com o comprador. Além disso, assevera que "em nenhum momento o Banco Bradesco recusou a documentação para fins de financiamento por qualquer suspeita de fraude, inclusive quanto aos rendimentos”.

Por fim, a Apelante aduz que a dívida objeto do litígio é pertinente somente ao Banco Bradesco e que não cabe a ela proceder baixas de gravame junto ao Departamento de Trânsito (DETRAN).

Eis o resumo. Passo a julgar.

Compulsando os autos, estou convencido de que o recurso merece provimento em virtude da ausência de comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais suscitados pela parte autora, violando-se, assim, o ônus da prova exigido no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil (CPC).

De início, cito jurisprudências, em processos relativos à compra e venda de veículos mediante fraude, nas quais se pode verificar que
o dano moral precisa ser provado por meio de documentos que demonstrem o acúmulo de infrações de trânsito e de pontos na Carteira de Habilitação da vítima, ou pela comprovação de débitos de IPVA ou da inscrição indevida do nome da parte no rol de inadimplentes
:

APELAÇÃO CÍVEL
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO COM UMA DAS DEMANDADAS. DEVEDOR REMANESCENTE RESPONDE PELA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELA SENTENÇA. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. TESE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NO PROCEDIMENTO ADOTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

[...]. Em continuidade, verifica-se às fls.305/306 que foi apresentado termo de acordo firmado entre Real Leasing S/A Arrendamento Mercantil, demandada na origem, e a parte autora/apelada, dando conta da realização de transação entre as partes mencionadas. Considerando estarem presentes os requisitos essenciais para a realização do acordo em comento, especialmente por serem as partes capazes, inexistir ilicitude do objeto, bem como vício de representação, homologo o acordo de fls. 305/306 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, ao passo em que se declara a extinção do feito, com resolução do mérito, em face da promovida Real Leasing S/A Arrendamento Mercantil, nos termos do artigo 487, III, b do CPC.
Sendo assim, incumbe à parte apelante, Crasa Motos LTDA, adimplir, em favor do autor/apelado, a diferença dos valores já pagos pela segunda demandada
, codevedora, caso se apure, em sede de liquidação, a remanescência de saldo devedor tendo por base o valor da condenação fixado pelo Juízo de piso, considerando os acréscimos de juros e correção monetária
. O cerne do presente recurso cinge-se em verificar a existência ou não de responsabilidade civil da apelante, bem como o dever de indenizar, considerando que a parte autora/apelada reclama de fraude na assinatura do contrato de fls.136/137, firmado entre as partes, ao passo em que não reconhece a assinatura ali aposta, alegando também nunca ter buscado a demandada para realizar a compra de qualquer veículo automotor. Analisando detidamente os autos, é possível verificar sensível discrepância entre as assinaturas do autor/apelado constantes às fls. 19, 20 e 21 e aquela aposta ao contrato de fls.136/137, situação esta que confirma a verossimilhança das alegações da parte autora de que foi vítima de fraude praticada por terceiros. Não prospera a alegação da parte apelante de que a fraude perpetrada por terceiro seria causa excludente de sua responsabilidade, tendo em conta a expressa disposição do art. 14, § 3º, do CDC, pois é certo que a ocorrência de fraudes contratuais encontra-se inserida nos riscos intrínsecos das atividades desenvolvidas pela apelante (fortuito interno), razão pela qual deve ser afastada a tese de excludente da responsabilidade por fatos de terceiros. A situação experimentada pelo autor/apelado ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, especialmente quando noticia nos autos o acúmulo de infrações de trânsito que não deu causa, além de débitos a título de IPVA (fls.62/65), reforçando assim o acerto da sentença de primeiro grau no que diz respeito ao dever de indenizar
. Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer, em parte, da apelação, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente relator.

(TJ-CE - AC: 00638353920088060001 Fortaleza, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/09/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIROS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA
.
FALTA DE CAUTELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO PRESUMIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO
. APELO NÃO PROVIDO.

1.
Configura-se a responsabilidade objetiva das rés quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, em especial a contratação de financiamento e venda de veículo com estelionatário, que apresenta documentos falsos, o que faz com que o autor, terceiro prejudicado, seja equiparado a consumidor, mesmo não tendo participado diretamente da transação, em observância ao art. 17, do CDC, ficando as rés, por conseguinte, responsáveis por todos os danos por ele sofridos.

2. Como se trata de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõe o art. 14, do CDC.

3. Restou comprovado que foi realizada a contratação de financiamento e compra de veículo em nome da parte autora, por meio de fraude de terceiros. A concessionária ré foi quem vendeu o veículo a terceiro, mediante apresentação de documentos falsos.

4. A concessionária tinha a inarredável obrigação de certificar-se do negócio que estava realizando, a fim de afastar os riscos de fraude, que ocorrem com regularidade no ramo de comercialização de veículos. Faltou a necessária cautela de se cercar de maiores informações ou confirmar os fatos e dados apresentados quando da negociação do veículo.

5. A ocorrência de fraudes nos negócios jurídicos de compra e venda de veículos, por meio da utilização de documentos falsos, constitui fortuito interno, sendo, portanto, inerente ao risco da atividade empresarial exercida pelas agências de veículos e concessionárias.

6. Inviável afastar o nexo de causalidade entre os danos experimentados pela parte autora e a conduta da concessionária ré, se, em virtude da omissão das cautelas indispensáveis para a realização de negócio jurídico dessa natureza, a concessionária ré inequivocamente concorreu para o resultado lesivo.

7. Não tendo a apelante se desincumbido do ônus que lhe cabia, trazendo elemento modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, é de se reconhecer a existência de falha na prestação de serviços por parte dos réus, que permitiram a contratação de financiamento e a aquisição de veículo, mediante fraude. Comprovado que o autor foi vítima de fraude, não atuando com culpa exclusiva ou concorrente, deve ser afastada a tese de excludente de responsabilidade.

8. Levando em conta que houve nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora e a conduta negligente da concessionária, deve a empresa ré responder pelos prejuízos suportados pela parte autora, de maneira solidária.

9. A falha da prestação do serviço pela parte ré gerou angústia na parte autora, que se viu vítima de golpe, tendo seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, fatos que ultrapassam o mero dissabor e justificam a reparação por danos morais. Como se sabe, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (
damnum in re ipsa
) e, por isso, não precisa se perquirir acerca da comprovação do prejuízo. Para tanto, basta a comprovação da inscrição indevida, surgindo para o fornecedor o dever de indenizar.

10. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Observados esses parâmetros na fixação do valor da reparação, inviabiliza-se a modificação do montante arbitrado na sentença. 11. Apelo não provido.

(TJ-DF 07055831820178070014 DF 0705583-18.2017.8.07.0014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como se vê nas ementas supracitadas, é necessário que a vítima do evento demonstre a existência do dano (no presente caso, de ordem exclusivamente moral) ocasionado pela conduta negligente da concessionária de automóveis, a fim de que a empresa ré responda pelos prejuízos suportados pela parte autora.

Isso porque
para a configuração da responsabilidade civil, segundo o CDC, é forçosa a concorrência de três elementos: (I) conduta comissiva ou omissiva do agente, sem pesquisa da culpabilidade; (II) existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambos. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, inexiste o dever de reparação.

Pois bem, não vislumbro a devida prova do prejuízo extrapatrimonial na hipótese examinada, visto que na exordial: a) apenas foi juntado documento de consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) onde consta que o CPF do autor estava em “
situação

regular

em 09/01/2012
” (ID 1474909 - Pág. 11), quando interpôs a ação; b) foi anexado documento de consulta ao DETRAN no qual
não há registrado o lançamento de qualquer infração
em nome do Recorrido à época da interposição do feito (ID 1474909 - Pág. 8); c) não há qualquer prova de débitos relativos à IPVA em seu nome. Isto é, o autor da demanda deixou de demonstrar as cobranças mensais que alega vir recebendo em decorrência do contrato fraudulento, bem como deixou de provar a existência de pontos lançados em sua carteira de motorista, a qual também não foi anexada aos autos.

Dessa forma, pelo caso em análise, o dano moral não se revela evidente, pois, à vista dos autos, embora se imaginem os aborrecimentos advindos da fraude perpetrada, não restou comprovado pelo Autor/Apelado a excepcional e grave repercussão do fato em seus atributos de personalidade ou abalo psicológico sofrido de modo a ferir consideravelmente seu equilíbrio psicológico.

Ademais, vale ressaltar que o processo transcorreu sem tais provas até a sentença de procedência prolatada em 14/06/2018 (ID 1474939 - Pág. 12). Somente em 13/08/2018, em sede de contrarrazões à apelação (ID 1474942), é que o Recorrido veio apresentar a primeira notificação de infração em seu nome, o que não condiz com sua arguição de que “são seis anos que o Apelado sofre com as cobranças e com as notificações do DETRAN em sua casa. Na Carteira de Habilitação do Demandante consta pontos de infrações graves que não cometeu “(ID 1474942 - Pág. 7).

Considerando que essa notificação foi emitida após a data de prolação da sentença que determinou, inclusive, que as duas Rés se responsabilizassem solidariamente pela baixa no gravame junto ao DETRAN, entendo que o fato se configura como um descumprimento da ordem judicial.

Por fim, no que diz respeito à referida obrigação de fazer, objeto também de impugnação pela Apelante, estou convencido de que o cancelamento do gravame existente no automóvel, vendido fraudulosamente com alienação fiduciária ao Banco Bradesco, é ato que foge às atividades da concessionária de veículos, sendo de responsabilidade da instituição financeira
[2]
.

Assim sendo, por não ter sido devidamente provada a lesão extrapatrimonial suscitada pelo Apelado em decorrência de conduta da Apelante e por não ser de responsabilidade da concessionária Recorrente a baixa no registro de alienação fiduciária, decido reformar a sentença a fim de afastar a dupla condenação aplicada à Fênix Automóveis Ltda tanto ao pagamento de indenização por danos morais quanto à obrigação de fazer.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença afastando a condenação da segunda Ré, Fênix Automóveis Ltda, da obrigação de pagar indenização por danos morais e da obrigação de dar baixa no gravame veicular.

Consequentemente, condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 15% do proveito econômico obtido, ao patrono da Apelante conforme artigo 85, §11 do CPC. Como o Recorrido é beneficiário da justiça gratuita, suspendo
a exigibilidade do referido pagamento nos termos legais.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE
- DECRETAÇÃO DE COISA JULGADA - AFASTAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
BAIXA DO GRAVAME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AO CARTÓRIO DE PROTESTOS - DANOS MORAS INDENIZÁVEIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. Afastada a decretação da coisa julgada e, estando o processo em condições de imediato julgamento, deve-se decidir desde logo o mérito, de acordo com o art. 1.013, § 3º, I do CPC.
2. Restando comprovado que o contrato de financiamento de veículo, com alienação fiduciária em garantia, foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, a instituição financeira contratada é responsável por providenciar a baixa do gravame junto aos órgãos de trânsito.
3. Nos termos da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes caracteriza a prática de ato ilícito, configuradora dos danos morais indenizáveis. 4. Para a fixação da indenização, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 5. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10000180151276002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021)

Belém, 29/11/2022